Tribunal: CARF
Processo: 15983.720292/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720292/2013-84
ACÓRDÃO
2101-003.049 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO PELO EMPREGADOR/ CONTRATANTE DAS
CONTRIBUIÇÕES DE SEGURADOS (EMPREGADOS OU CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS).
A obrigação do empregador/contratante de arrecadar, mediante retenção
e recolhimento, as contribuições de segurados (empregados ou
contribuintes individuais), está prevista na lei e dela trata, com maiores
detalhes, seu regulamento. A Instrução Normativa apenas busca
operacionalizar a exigência do cumprimento da respectiva obrigação legal,
assegurando, inclusive, maior segurança jurídica ao Contribuinte, ao prever
a forma de cumpri-la (aliás, muito simples: singela apresentação de
declaração pelo prestador de serviços). Assim, seja, pois, sob o aspecto da
formalidade legal (expressa existência de previsão legal), seja sob o
aspecto lógico (obrigação do Contribuinte de provar que cumpriu a
obrigação legal a que está vinculado), a falta de comprovação da retenção
(ou da regular dispensa de realizá-la) impõe a conclusão de que é legítimo
o lançamento fiscal, sob os fundamentos invocados e na forma
empreendida.
Sendo legalmente exigível a retenção (ou a demonstração da dispensa de
realizá-la), é igualmente, e por conseqüência, exigível a obrigação de
inclusão de segurados e das respectivas remunerações e retenções nos
demonstrativos fiscais, como GFIP e folhas de pagamento, assim como nos
respectivos arquivos digitais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.049 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720292/2013-84
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Unimed de Santos
Cooperativa de Trabalho Médico (DEBCAD no 51.052.814-7), referente a multa aplicada por
apresentação de arquivos e sistemas de informações em meio digital com omissões ou
incorreções, com base nos parágrafos 3o e 4o do artigo 11 da Lei no 8.218/91.
A 12a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação, conforme ementa
abaixo:
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO PELO EMPREGADOR/ CONTRATANTE DAS
CONTRIBUIÇÕES
DE
SEGURADOS
(EMPREGADOS
OU
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS).
A obrigação do empregador/contratante de arrecadar, mediante retenção e
recolhimento, as contribuições de segurados (empregados ou contribuintes
individuais), está prevista na lei e dela trata, com maiores detalhes, seu
regulamento. A Instrução Normativa apenas busca operacionalizar a exigência do
cumprimento da respectiva obrigação legal, assegurando, inclusive, maior
segurança jurídica ao Contribuinte, ao prever a forma de cumpri-la (aliás, muito
simples: singela apresentação de declaração pelo prestador de serviços). Assim,
seja, pois, sob o aspecto da formalidade legal (expressa existência de previsão
legal), seja sob o aspecto lógico (obrigação do Contribuinte de provar que cumpriu
a obrigação legal a que está vinculado), a falta de comprovação da retenção (ou
da regular dispensa de realizá-la) impõe a conclusão de que é legítimo o
lançamento fiscal, sob os fundamentos invocados e na forma empreendida.
Sendo legalmente exigível a retenção (ou a demonstração da dispensa de realizá-
la), é igualmente, e por conseqüência, exigível a obrigação de inclusão de
segurados e das respectivas remunerações e retenções nos demonstrativos
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.049 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720292/2013-84
3
fiscais, como GFIP e folhas de pagamento, assim como nos respectivos arquivos
digitais.
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário alegando o seguinte: i)
impossibilidade de infringir os §§ 3o e 4o do art. 11 da Lei no 8.218/91, por se tratarem de normas
voltadas à administração tributária; ii) que não poderia ser considerado como erro ou informação
inconsistente o registro de base de cálculo e retenção zeradas quando o cooperado já tivesse
sofrido retenções máximas sobre o salário-de-contribuição em outros vínculos; iii) que a obrigação
de guarda dos comprovantes apresentados pelos contribuintes individuais deixou de existir com o
advento da IN RFB no 971/2009; iv) que caberia ao Fisco comprovar se os contribuintes individuais
recolheram ou não de forma suficiente o tributo devido; e v) que o lançamento se baseou em
mera presunção de não recolhimento.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
A recorrente apresentou recurso voluntário em idêntico teor a impugnação,
alegando a impossibilidade de aplicação dos §§ 3o e 4o do art. 11 da Lei no 8.218/91 e,
basicamente, que os segurados empregados haviam recolhido a contribuição no teto legal e que
não havia dever de guarda do termo de autorização para a não retenção da contribuição.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Em síntese, a Impugnação argumenta que, se tratando de segurados que já
recolhiam por outras fontes pagadoras as contribuições previdenciárias pelo teto
legal, nenhuma obrigação teria o Contribuinte, inclusive quanto à comprovação
de tal fato ou a inclusão dos segurados nos demonstrativos legais, como as folhas
de pagamento e respectivos arquivos digitais.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.049 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720292/2013-84
4
Não têm fundamento lógico, muito menos legal, as razões apresentadas pelo
Contribuinte. Vejamos. Efetivamente, a Lei no 8.212/1991 dispõe:
(...)
É, pois, inquestionável, em face da expressa determinação legal, que o
Contribuinte tem (como tinha no caso em análise) a obrigação de promover o
desconto de contribuição dos segurados que remunera, informando (segurados,
remunerações e descontos nas folhas de pagamento), pois, se tem a obrigação
legal (de realizar os descontos), a consequência mais óbvia e evidente é a de que
está obrigado a demonstrar o seu cumprimento, sempre que seja formalmente
intimado a fazê-lo (inclusive de que estaria eventualmente desobrigado de fazê-
lo, quando fosse o caso).
Inaceitável, pois, até mesmo sob o aspecto da lógica, que o Contribuinte possa
transferir a comprovação de sua obrigação para a Administração Tributária, que,
segundo esta proposição, estaria então obrigada a se dirigir a cada um dos
beneficiários dos pagamentos, para atestar que tenham realizado as devidas
contribuições e que, por isso, estaria o Contribuinte desobrigado a fazer a
retenção.
A obrigação legal tributária existe (de promover o desconto ou de provar que não
o fez regularmente). E, como toda a obrigação legal (que, de certa forma, constitui
ônus a quem deva cumpri-la), se existe, é de se esperar que tenha uma “razão
razoável” para tanto.
Aqui a razão “razoável para existir” é tão óbvia que não mereceria maiores
digressões.
De qualquer forma, em respeito às questões suscitadas, ainda que claramente
improfícuas, cabem algumas breves considerações.
Vejamos.
Os Contribuintes, em geral, mas notoriamente as grandes corporações ou
entidades (e é justamente este o caso) contratam, em regra, prestadores de
serviços (pessoas físicas, às vezes até mesmo em grande quantidade), que são
igualmente contribuintes obrigatórios da Previdência Social.
Estes segurados, como é da natureza da sua condição, prestam serviços
mensalmente não necessariamente a um, mas, muitas vezes, a vários tomadores.
Assim, por questão de racionalidade, para que a Administração Tributária não
tenha que fiscalizar permanentemente cada um dos segurados (pessoas físicas)
ou todos os contratantes de seus serviços num determinado período, o legislador
optou por atribuir aos respectivos contratantes dos serviços a obrigação de reter
as contribuições previdenciárias devidas por aqueles.
Desta forma, ao estabelecer que o Contribuinte está obrigado a promover a
retenção nas remunerações das pessoas físicas que contrata, a Administração
Tributária reduz significamente o número de averiguações que teria que fazer, o
que constitui um procedimento muito mais racional e evidentemente muito
menos oneroso à sociedade como um todo (especialmente em tempos em que a
“redução do peso e do tamanho do Estado” parece constituir quase uma
unanimidade entre os contribuintes, em geral!).
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.049 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720292/2013-84
5
Tal exigência legal – a retenção, recolhimento, a inclusão em folha de pagamento
e em GFIP – não constitui, nem de longe, aliás, novidade, pois o mesmo se dá, por
exemplo, no âmbito do imposto de renda.
A própria Impugnação invoca o Decreto no 3.048/1999, para sustentar a tese de
que não estaria obrigada a demonstrar o cumprimento da obrigação ou, pelo
menos, de demonstrar que estaria desobrigada de promover a retenção.
Ora, como compatibilizar todas essas formalidades legais, quanto às contribuições
de segurados (pessoas físicas) que prestem serviços a pessoas jurídicas, sem que
estas – as pessoas jurídicas contratantes – demonstrem que promoveram
regularmente a retenção (pois não há dúvida que existe a obrigação legal, não é
verdade?).
A resposta não poderia ser outra: a pessoa jurídica, contratante de serviços de
pessoa física, ou realiza a retenção a que em regra e em princípio está obrigada,
ou prova que não precisara fazê-lo, porque o prestador de serviços demonstrou
que já foi (ou ainda será) remunerado, na mesma competência, por outras
pessoas jurídicas, as quais já realizaram (ou realizarão) a retenção até o limite
legal do salário-de-contribuição.
Ou seja: para demonstrar que cumpriu a obrigação legal (a de promover a
retenção) ou que dela (da retenção) estava dispensada, o Contribuinte deve
apresentar os devidos documentos comprobatórios.
Assim, não é porque uma Instrução Normativa exige que a comprovação da
retenção ou da dispensa em fazê-lo se dê com o atendimento de determinadas
formalidades, é que se pode concluir que uma norma infralegal está
indevidamente criando uma obrigação legal (e que, por isso, seria
inconstitucional). A obrigação (de reter e de provar que a cumpriu) existe, por
estar prevista na lei e dela trata, com maiores detalhes, o regulamento desta lei.
A Instrução Normativa apenas busca operacionalizar a exigência do cumprimento
da respectiva obrigação legal. Dá, isto sim, maior segurança jurídica aos
Contribuintes, ao prever a forma, aliás, muito simples de cumpri-la (apresentação
de singela declaração pelo prestador de serviços).
Negar a validade da Instrução Normativa, sob a alegação de que a Administração
Tributária poderia atestar a regularidade das contribuições dos prestadores de
serviços, fiscalizando-os, implica, além do mais, em duas questões incontornáveis:
(i) equivale à tentativa de “justificar” o descumprimento de uma obrigação legal
ou de se negar a fazer a prova do seu cumprimento (o que, no final das contas, dá
no mesmo); (ii) significa tentar transferir para a Administração Tributária uma
obrigação que, justamente pela própria racionalidade da medida, foi atribuída ao
Contribuinte por expressa, literal disposição legal.
Seja, pois, sob o aspecto da formalidade legal (expressa existência da exigência
legal), seja sob o aspecto lógico (obrigação do Contribuinte de provar que cumpriu
a obrigação legal a que está vinculado), a falta de comprovação da retenção,
neste caso, impõe a conclusão de que é legítimo o lançamento fiscal, sob os
fundamentos invocados e na forma empreendida.
Além do mais, é oportuno ressalvar que, conforme constou inclusive nos
lançamentos fiscais incluídos no processo COMPROT 15983.720291/2013-30,
lavrado na mesma ação fiscal, o Contribuinte não apenas deixou de promover
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.049 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720292/2013-84
6
retenções (ou de demonstrar que não as realizou por estar efetivamente
dispensado de fazê-lo), mas também deixou de informar bases de cálculo ou de
nelas incluir determinados valores (constantes de demonstrativo elaborado pela
Fiscalização), valores estes, aliás, que, no final das contas, o próprio Contribuinte
posteriormente (após ter sido intimado) passou a oferecer à tributação.
Sendo legalmente exigível a retenção (ou a demonstração da dispensa de realizá-
la), é igualmente, e por consequência, exigível a obrigação de inclusão de
segurados e das respectivas remunerações e retenções nos demonstrativos
fiscais, como GFIP e folhas de pagamento, assim como nos respectivos arquivos
digitais.
Portanto, e considerando as omissões do Contribuinte (que se limita
simplesmente a negar a exigibilidade da obrigação), o auto de infração deve ser
considerado procedente.”
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 631
DF CARF MF
Original